Tribunal: TJMT
Processo: 1023116-35.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023116-35.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Honorários Periciais, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WEILY SILVA SANTOS - CPF: 702.240.301-59 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS ALVES ROCHA - CPF: 014.329.671-00 (AGRAVANTE), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (AGRAVADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS - PERÍCIA REQUERIDA PELO AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO – RECURSO PROVIDO.

De acordo com o disposto no artigo 95 do CPC, incumbe ao autor o pagamento de honorários periciais, quando ele requerer a produção de prova pericial; no entanto, sendo ele beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o pagamento de tais honorários, conforme inteligência do art. 3o, V, da Lei n. 1.060/50.
(TJ-MT - AI: 10171434120198110000 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 05/02/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2020)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1023116-35.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS ALVES ROCHA

AGRAVADO: APOENA CAMERINO DE AZEVEDO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
LUIZ CARLOS ALVES ROCHA

em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que determinou a agravante o pagamento de honorários periciais.

Requer, em síntese, que seja reformada a decisão prolatada pelo Juízo de Primeiro Grau, para que os honorários periciais sejam arcados pelo Estado, já que a parte agravante é beneficiária de justiça gratuita
.
Em liminar, requereu a suspensão da decisão.

A liminar foi deferida.

Em contrarrazões o agravado sustenta, inicialmente, a intempestividade do recurso. No mérito, requer o seu desprovimento.

O agravante se manifestou sobre a intempestividade suscitada.

A tempestividade do recurso foi certificada pelo departamento competente (id. 192651184).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

De início, ressalto que não há o que se falar em intempestividade, porquanto esta foi devidamente certificada pelo departamento competente (id. 192651184).

Quanto ao mérito, o presente recurso comporta provimento.

Isso porque, o
agravante se insurge contra a decisão que determinou o pagamento dos honorários periciais por ele requerido, ressaltando que por ser ele beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do art. 95, devem ser suportados pelo Estado.

De fato, o art. 95, CPC, determina:

“Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado,
sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes

(...)

§ 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.”

Assim, uma vez que foi pleiteado por parte beneficiária da justiça gratuita, tem-se, ao menos a princípio, que deve ser aplicado o § 3o do art. 95 do CPC, devendo o Estado arcar com tal custo.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 7 DO STJ. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO E DE SIMILITUDE. 1. No presente caso, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de sustentar a possibilidade de inversão do ônus da prova, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula no 7/STJ. 2. Esta Corte Superior tem precedentes no sentido de que, a despeito de cristalizar-se a inversão do ônus da prova, é responsável pelo pagamento dos honorários periciais a parte que os requer. Em síntese, ainda que deferida, a inversão do ônus da prova não tem o condão de obrigar o fornecedor a custear prova requerida pelo consumidor. 3. Na hipótese em exame, o dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, uma vez que a parte recorrente se limitou a citar acórdãos trazidos como paradigmas, sem realizar o necessário cotejo analítico e sem demonstrar a similitude, em desatenção, portanto, ao disposto na legislação processual pátria e no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1473670/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019)

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE PELO RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS DECORRENTES DE PERÍCIA MÉDICA REALIZADA EM DEMANDA CUJO LITIGANTE É BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ÔNUS DE ARCAR COM HONORÁRIOS PERICIAIS DEVE SER IMPUTADO AO ESTADO. I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão de auxílio-acidente. Na primeira instância, os pedidos formulados na inicial foram julgados improcedentes. No Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, a sentença foi mantida. II - Discute-se nos autos a responsabilidade pelo ressarcimento dos honorários periciais decorrentes de perícia médica realizada em demanda cujo litigante é beneficiário da assistência judiciária gratuita. III -
A jurisprudência do STJ é no sentido de que o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes.
Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.592.790/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 23/6/2017; AgRg no REsp n. 1.333.807/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/4/2013, DJe 5/4/2013; AgRg no Ag n. 1.223.520/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 14/9/2010, DJe 11/10/2010. IV - Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no REsp 1666788/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019)

O entendimento deste Sodalício não destoa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – PERÍCIA REQUERIDA PELO AUTOR – ÔNUS DO REQUERENTE – BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – INCUMBÊNCIA DE PAGAMENTO PELO ESTADO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. De acordo com o disposto no artigo 95 do CPC, incumbe ao autor o pagamento de honorários periciais, quando ele requerer a produção de prova pericial; no entanto, sendo ele beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o pagamento de tais honorários, conforme inteligência do art. 3o, V, da Lei n. 1.060/50.
(TJ-MT - AI: 10171434120198110000 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 05/02/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS – PERÍCIA TÉCNICA POSTULADA PELO AUTOR – DECISÃO QUE DETERMINOU À PARTE REQUERIDA O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - RESPONSABILIDADE DO AUTOR - BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - RESPONSABILIDADE DO ESTADO – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A responsabilidade pela remuneração do perito incumbe à parte que houver requerido a prova (art. 95, CPC). O fato de ter sido invertido o ônus da prova em favor do consumidor não transfere ao fornecedor o encargo financeiro de custear a prova requerida pela parte adversa, porque lhe assiste a faculdade de não produzir a prova pericial e arcar com as consequências jurídicas da omissão. Se o autor for beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado custear o encargo financeiro da prova pericial.
(TJ-MT - AI: 10171364920198110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/12/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PERÍCIA REQUERIDA PELO AUTOR – JUSTIÇA GRATUITA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO – RECURSO PROVIDO. “A inversão do ônus da prova, nos termos de precedentes desta Corte, não implica impor à parte contrária a responsabilidade de arcar com os custos da perícia solicitada pelo consumidor, mas meramente estabelecer que, do ponto de vista processual, o consumidor não tem o ônus de produzir essa prova. (AgRg no REsp 1042919/SP).
(N.U 1007762-43.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/08/2018, Publicado no DJE 24/08/2018)

Desse modo, o responsável pelo adiantamento dos honorários do perito é o Estado.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso
para reformar a decisão singular e determinar que os honorários periciais sejam suportados pelo Estado, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024